Tribunal: TJDFT
Processo: 0744154-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOR­TUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), ocorrida em transporte coletivo, cujo pedido de revogação foi indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentos concretos e atuais que justifiquem a excepcionalidade da medida, ou se deve ser substituída por cautelares diversas, em respeito aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não são suficientes meras alusões genéricas à gravidade do delito.

4. A manutenção da prisão cautelar com fundamento apenas na gravidade em abstrato do crime configura antecipação indevida de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

5. Se a decisão que manteve a custódia baseou-se unicamente na natureza do crime e em considerações abstratas sobre a ordem pública, sem apresentar elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, fuga ou prejuízo à instrução processual, a ordem deve ser concedida.

IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313; CP, art. 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/10/2020.